Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSIDADE DOCUMENTAL E FRAUDE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PARTES RÉS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO RISCO PROFISSIONAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONFIRMANDO A FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA.
1 A responsabilidade solidária das partes rés é confirmada diante da participação indireta e das evidências documentais que apontam para a conivência nas práticas que culminaram na celebração de contratos com assinatura falsificada, em clara violação aos princípios de boa-fé e proteção ao consumidor.
2 A perícia grafotécnica desempenha papel crucial ao confirmar a falsificação por imitação servil das assinaturas da autora, estabelecendo a nulidade das relações jurídicas decorrentes e a consequente responsabilidade das empresas envolvidas na fraude.
3 Não obstante as alegações de falta de participação direta no evento danoso, as provas dos autos demonstram a implicação das rés na cadeia de eventos que levou à violação dos direitos da autora, configurando omissão e negligência quanto às verificações de segurança necessárias.
4 Os danos morais são cabíveis devido ao impacto direto dos atos fraudulentos na vida da autora, incluindo a exposição a cobranças indevidas e ao uso indevido de seus dados pessoais, configurando violação à sua honra e imagem.
5 A teoria do risco e responsabilidade das rés, considerando que obtiveram benefício econômico da atividade que ocasionou os danos à autora.
6 RECURSO NÃO PROVIDO.